Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. VÍCIO DE PROCEDIMENTO. QUESTÃO PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de habeas corpus que objetiva corrigir suposto erro do juízo singular em admitir o processamento de queixa-crime e designar a realização de audiência de conciliação. 1.1. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo descabimento da impetração, tendo em conta que as questões suscitadas ainda pendem de solução pelo Juízo singular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos consiste em definir, incialmente, se o habeas merece conhecimento e, uma vez conhecido, se a queixa-crime em trâmite na origem padece de vício insanável capaz de determinar a concessão da ordem pretendida no writ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É vedado a esta Corte conhecer de questões que não foram suscitadas ou que ainda careçam de análise pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância.
4. As questões suscitadas pela defesa da impetrante, concernentes a supostos vícios na procuração passada pelo querelante, que não atenderiam aos requisitos do art. 44 do CPP, ainda pendem de análise pelo Juízo singular, o que impede seu enfrentamento por esta Corte.
IV. DISPOSITIVO.
5. Habeas corpus não conhecido.